Tribunal: TJMT
Processo: 0030210-06.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0030210-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[POSSIDONIO JOSE GUIDA - CPF: 274.245.021-15 (APELANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO -

POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.
(REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0030210-06.2015.8.11.0041

APELANTE: POSSIDONIO JOSÉ GUIDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Possidonio José Guida contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Reivindicatória de Promoção acolheu a prejudicial de prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

Condenou o Autor no pagamento das custas processuais e taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

Irresignado, o Apelante apresentou recurso de apelação, discorrendo acerca da não ocorrência da prescrição.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de acolher o pedido inicial.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020